Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731427-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO YURI MIRANDA IMPETRANTE: ANDRE RICARDO NETO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marcio Yuri Miranda contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada no habeas corpus (ID no 74619529). 2. Nas razões de ID no 74660947, o embargante aponta erro material em relação as condutas tipificadas na denúncia do processo de origem, que não abrangem o uso de documento falso e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Conheço o recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões judiciais. 6. De fato, as condutas atribuídas ao paciente estão tipificadas no CTB, arts. 306, §1o, II e 298, I c/c CP, arts. 329, §2o; 330 e 129, §12, I, “a”. 7. Identificado o erro material no item 14 da decisão, ele deve ser sanado, sem alterar o entendimento firmado. DISPOSITIVO 8. Conheço e dou provimento ao recurso apenas para excluir a menção aos crimes de uso de documento falso e lesão corporal no contexto de violência doméstica no item 14 da decisão de ID no 74619529, pág. 2. Essa modificação não altera o indeferimento da liminar. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO